Tribunal: TJES
Processo: 5009928-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009928-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIR GOMES LIMA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5009928-38.2023.8.08.0048

Recorrente: ALOIR GOMES LIMA

Recorrido: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita à Recorrente/autor.

Recurso de conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO.
VALOR DA CAUSA
QUE
DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, I, DO CPC. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$
1
2
0.000,00
. VALOR DA CAUSA, QUANTIFICADO EM R$
17.129,79
, MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A AVENÇA, SOBRETUDO EM FACE DO EFEITO LIBERATÓRIO, EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR, QUE RESULTARIA EM PROL D
O
DEMANDANTE. PRETENSÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE CINGE AO REEMBOLSO, MAS AO
RECONHECIMENTO DE
DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES, EM MONTA MUITO SUPERIOR.
POSTULAÇÃO RESCISÓRIA
(INDIRETA)
E DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE INSUSCETÍVEL À RENÚNCIA DO ART. 3º, §2º, DA LEI Nº 9.099/95, EM FACE DA INDIVISIBILIDADE DO OBJETO
. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POSTULAÇÃO QUE NÃO PODE SER PROCESSADA SOB A ÉGIDE DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE AVIAMENTO DO PROCESSO NA VIA COMUM, COM A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E, SE FOR O CASO, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

Após o detido reexame da postulação exordial, à luz das provas e dos argumentos deduzidos em contestação e recurso, convenço-me de que o pedido não poderia ter curso sob o rito angusto da LJE. Com efeito, o caso é de se reconhecer a inadequação da via eleita, pautada sobre o valor da causa, que evidentemente excede à alçada dos JECs.

O pleito primordial da parte autora (ainda que não de forma expressa) consiste na desconstituição da relação jurídica, com o decreto de nulidade das cláusulas reputadas abusivas. A isso acresce a restituição do importe já pago, na ordem de R$17.129,79.

Com efeito, não obstante o valor da causa informado na inicial se baseie no valor referente à restituição de quantia certa, é certo que o julgamento de procedência de sua pretensão passaria, invariavelmente, pela rescisão do negócio jurídico firmado com a parte contrária. O alegado vício de consentimento seria de análise no mérito na sentença
a quo
e, por conseguinte, se daria a resilição do contrato.

Ora, a pretensão econômica subjacente à lide, é cediço, deve corresponder, nesse caso, ao objeto contratado. Considerando-se que a carta de crédito, per si, fora estimada na data da avença em R$ 120.000,00, facilmente se dessume que o benefício oriundo do desligamento da parte autora das obrigações pecuniárias assumidas excede o teto dos juizados.

Frise-se: o benefício econômico oriundo da anulação do pacto, ainda que de forma indireta, não consiste apenas naquilo que o consumidor receberá a título de ressarcimento, mas também aquilo que deixará de pagar, uma vez desligado da avença!

Logo, apenas o reconhecimento do dolo alegado, que culminaria na nulidade do negócio jurídico, já excederia sobejamente a alçada dos Juizados Especiais, por força do art. 292, II, do CPC.

Ainda, não procedem os argumentos da parte autora de que houve extinção precoce da lide, pois são recorrentes nos Juizados os casos semelhantes em que não se obtém composição amistosa. Dessa forma, não havia necessidade/utilidade de continuidade do procedimento até a fase conciliatória (relevando-se o fato de que as partes podem apresentar transação nos autos para homologação em qualquer fase processual). Além disso, fracassada a conciliação em audiência, a extinção fundada no art. 51, II, daquele diploma, seria imperativa. Notadamente porque,
quanto ao desfazimento da relação jurídica contratual, o pedido é indivisível, sendo esse, por outro lado, precedente lógico necessário do exame dos demais pedidos cumulados
. Somado a isso, e por tais razões, o procedimento também não comportaria a redução a que alude o art. 39 em conjugação com o art. 3º, §3º, do mesmo diploma (renúncia ao crédito excedente), ainda que a parte fosse previamente intimada para se manifestar sobre o tema.

Dessarte, não há vício processual decorrente de violação ao princípio da não surpresa, como alegado em razões recursais.

Frente ao exposto, alternativa não resta senão a extinção do processo, por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, ex vi do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Por tais razões,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)